Tribunal: STF
Processo: HC 74711
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
       - Reza o artigo 414 do Código de Processo Penal que "a
intimação da sentença de pronúncia, se o crime for inafiançável,
será sempre feita ao réu pessoalmente". Ora, se a lei utiliza o
vocábulo de reforço 'sempre' é porque não quis admitir que a
intimação se faça por qualquer outra forma seja ela indireta,
implícita ou por intermediação.
      - Por outro lado, o artigo 413 do mesmo Código preceitua,
em seu "caput", que "o processo não prosseguirá até que o réu seja
intimado da sentença de pronúncia".
- Portanto, o acórdão atacado se adstringiu a cumprir os
preceitos legais pertinentes.
       "Habeas corpus" indeferido.